Tribunal: TJES
Processo: 5008911-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008911-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA MANUTENÇÃO
DA PRISÃO
PREVENTIVA
.
CO
NDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5008911-77.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:

JOSE AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSE AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ

em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo nº 0002059-66.2023.8.08.0030, para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta, essencialmente, a motivação genérica da decretação da prisão e a desproporcionalidade da segregação cautelar, bem como alega que o paciente possui primariedade, bons antecedentes e sem vínculo com organizações criminosas. Alega, ainda, que foi ínfima a quantidade de entorpecente encontrado com o paciente.

Pois bem, verifico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 17 de junho de 2023, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Ressalto que a denúncia foi recebida no dia 27 de julho de 2023 (fls. 93/94 dos documentos digitalizados ao ID 33531678 do processo referência).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno com o entendimento adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

Superado tal ponto, em relação ao argumento de que a versão dos fatos narrada pela vítima é destoante da realidade e que a tipificação do crime, não cabe em sede de Habeas Corpus analisar da questão de fundo (mérito) a ponto de configurar supressão de instância, vale ressaltar o entendimento de que
“[...] maiores apontamentos envolvendo o mérito da demanda originária não são suportados na via estreita do habeas corpus, pois não se mostra adequado, no bojo da ação, aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.”
(TJES; HC 5000224-14.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; DJES 21/03/2024)

No que se refere à suposta motivação genérica, o Supremo Tribunal Federal entende que
“
Os contornos da prática delitiva, bem como a quantidade e a natureza dos entorpecentes sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins
de
garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Na linh
a
de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, assentada pelo Juízo de origem, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF;
HC-AgR 241.128; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 17/06/2024; DJE 26/07/2024)

Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
reconheceu a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente no dia 08 de julho de 2024, os fatos que motivaram a decretação da prisão preventiva se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia (ID 8950494):

[...] No presente caso, conforme narra o APFD,
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Linhares/ES a equipe policial responsável encontraram durante as buscas 05 (cinco) buchas de substância análoga a maconha, 02 (duas) munições de revólver calibre .38 e 01 (um) rádio comunicador.
Diante dos fatos, o custodiado foi encaminhado ao DPJ. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.
Ademais, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, a apreensão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, apontando que o local seria usado para comercialização de entorpecentes. Nessa senda, também foi encontrada munição na residência,
sendo que não cabe a este juízo da audiência de custódia adentrar ao mérito. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. [...]

Por fim, presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente:
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para denegar a ordem almejada.